Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-19.2023.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000790-19.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARCIELE VALQUIRIA DA SILVA SANTOS - CPF: 063.617.751-35 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOBRADA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte reclamante que comprova o adimplemento integral do contrato, bem assim a existência de cobranças realizadas além daquelas estabelecidas contratualmente.

Parte reclamada que não se desincumbe do ônus da prova, porquanto não apresenta quaisquer elementos de prova capazes de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte promovente.

Declaração de inexistência o débito que deve se impor face ao acervo probatório.

Restituição do indébito que deve se operar na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único) dada a verificação de afronta ao princípio da boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração da má-fé.

Dano moral que na hipótese não se caracteriza em razão de que a parte anota outras inscrições que são preexistentes em relação à anotação objeto da demanda, rendendo ensejo ao entendimento já pacificado tanto no STJ (Súmula no 385), quanto nesta Turma Recursal (Súmula no 22).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente o pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Marciele Valquiria Da Silva Santos em face da requerida Crefisa S.A, para:
(i)

DECLARAR
inexistentes os débitos discutidos nos autos;
(ii)

CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada de R$ 200,00 (duzentos reais);
(iii)
a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.o 9099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões a legalidade da cobrança em razão da existência de débito decorrente do contrato de empréstimo no 021420023547 e ante a ausência de ato ilícito capaz de caracterizar o dano moral.

Pede ao final seja dado provimento ao presente recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença nos termos em que prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Atento à distribuição do ônus da prova verifica-se que a parte recorrida/reclamante alega em sua petição inicial a inexistência de débito, reconhecendo, contudo, a relação jurídica, afirmando para tanto que efetuou o pagamento devido.

Competia, pois, à parte adversa demonstrar quer pela norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), quer pela norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII) a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente, o que, todavia, não restou comprovado nos autos.

Não se vislumbra do acervo probatório dos autos qualquer mínimo documento capaz de tornar legítima a cobrança realizada pela parte recorrente/reclamada que resultou na inscrição dos dados da parte recorrida/reclamante em cadastros de proteção ao crédito.

Oportuno pontuar que a parte reclamante fez a prova do pagamento do débito, conforme se infere da documentação (Id. no 193885164) que instrui a petição inicial.

Referido documento não só comprova o pagamento das parcelas avençadas no contrato de financiamento, como também comprovam a existência de cobranças que extrapolam o pactuado.

Não logrou a parte recorrente/reclamada sob qualquer aspecto demonstrar a ocorrência de circunstâncias capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte recorrida/reclamante.

Resulta, pois, cabível a declaração de inexistência do débito levado a apontamento pela parte recorrente/reclamada em cadastros de proteção ao crédito.

Do mesmo modo se mostra cabível a restituição do indébito na forma como determinado no ato sentencial.

Não se exige comprovação da má-fé para o fim de autorizar que a restituição daquilo que foi indevidamente cobrado seja realizado na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), bastando, para tanto que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, tal como verificado na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim é que a conduta da parte recorrente/reclamada de realizar cobranças afronta de modo inquestionável a boa-fé objetiva, devendo, pois, a sua restituição se dar na forma dobrada.

De lado outro, no que tange à condenação por danos morais, resta cogente observar que embora verificada a ilicitude da inscrição dada a ausência de fundamento para tanto, a parte possui outras anotações em seu desfavor, sendo inclusive algumas delas preexistentes à anotação objeto da presente demanda.

Assim, conquanto a prova dos autos ateste a ilicitude da inscrição, não houve a parte por demonstrar que as anotações preexistentes são indevidas a ponto de permitir alcançar a reparação civil decorrente de danos morais.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula no 22 reforça o entendimento que afasta a caracterização do dano moral na situação anunciada nos autos, valendo, pois, transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

De igual modo aponta a Súmula no 385 do STJ, cuja redação é suficientemente objetiva, valendo transcrever:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, verificada a irregularidade da inscrição cabível a sua desconstituição, entretanto, à vista da existência de anotações que antecedem, logo, preexistentes àquela que se caracteriza como causa de pedir destes autos, é de se registrar a necessidade de reforma da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo-se tão só a declaração do débito que não restou comprovada a sua legalidade e a restituição do valor indevidamente cobrado, o que deve se dar na forma dobrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo singular quanto ao mais.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024